Tribunal: TJMT
Processo: 1024186-92.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024186-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), BRUNO GOMES DE ASSUMPCAO - CPF: 316.307.151-15 (ADVOGADO), UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.313.475/0001-48 (AGRAVANTE), GRAZIANE MOREIRA SANTOS - CPF: 021.933.441-24 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1024186-92.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1024186-92.2020.8.11.0000

Agravante:
UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Agravado:
GRAZIANE MOREIRA SANTOS

Proc. origem n° 1000967-04.2020.8.11.0080

Vara Única da Comarca de Querência

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -

TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA DETERMINAR O CUSTEIO DE CIRURGIA REPARADORA COMPLEMENTAR À GASTROPLASTIA REDUTORA - INDICAÇÃO MÉDICA - TRATAMENTO DE CARÁTER REPARADOR - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

As intervenções cirúrgicas de caráter reparador não estético pós-bariátrico são admitidas pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida.

Presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, mostra-se adequada a concessão da liminar para determinar que a operadora autorize a realização da cirurgia reparadora pleiteada pela autora, conforme a indicação médica.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1024186-92.2020.8.11.0000

Agravante:
UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Agravado:
GRAZIANE MOREIRA SANTOS

Proc. origem n° 1000967-04.2020.8.11.0080

Vara Única da Comarca de Querência

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO de decisão que, na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, que lhe move GRAZIANE MOREIRA SANTOS, ora agravada, deferiu à antecipação de tutela para determinar que a requerida proceda à realização da cirurgia reparadora pleiteada pela autor no prazo de 45 dias, sob pena de incidência de multa diária por descumprimento no valor de R$300,00 limitado a R$10.000,00.

Agravo
(Id.

68542459):
Assevera que o quadro clínico da agravada não pode ser caracterizado como de urgência/emergência de acordo com a concepção legal do termo, máxime porque no relatório médico não há menção expressa de risco imediato e por se tratar procedimento com fim estético pós-bariátrica.

Pugna pelo provimento do recurso, para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 72307991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1024186-92.2020.8.11.0000

Agravante:
UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Agravado:
GRAZIANE MOREIRA SANTOS

Proc. origem n° 1000967-04.2020.8.11.0080

Vara Única da Comarca de Querência

V O T O

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO de decisão que, na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, que lhe move GRAZIANE MOREIRA SANTOS, ora agravada, deferiu à antecipação de tutela para determinar que a requerida proceda à realização da cirurgia reparadora pleiteada pela autora no prazo de 45 dias, sob pena de incidência de multa diária por descumprimento no valor de R$300,00 limitado a R$10.000,00.

A agravada busca a realização de cirurgia reparadora de abdominoplastia e mamoplastia com a colocação de prótese conforme prescrição médica. É vinculada ao plano de saúde empresarial da Unimed Palmas, sob o nº 0222307100068001, sem carências a cumprir.

Acrescenta que após a realização de gastroplastia redutora, por conta de sua obesidade mórbida, precisa finalizar o tratamento com a realização dos procedimentos reparadores não estéticos.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim de afastar a tutela de urgência concedida.

A respeito da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim dispõe:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, o Relatório Médico emitido pela médica cirurgiã atesta a necessidade de cirurgia reparadora e o Laudo Psicológico informa que a paciente "
demonstra o comprometimento de ordem psicológica e mantê-la nesta condição de constrangimento sucessivo poderá agravar os sintomas existentes, levando a a danos psicológicos de acordo com o DSM -IV, que pode ser classificado como Transtorno Depressivo (CID -10 F32 )",
de modo que concluiu-se ser necessário "
dar
continuidade ao seu tratamento da obesidade, com equipe multidisciplinar, mantendo os acompanhamentos de rotina e também a realizar as cirurgias reparadoras, a fim de melhorar sua saúde psicológica, física e qualidade de vida com urgência."
(Id. 38791341).

Ademais, sabe-se que as intervenções cirúrgicas de caráter
reparador
não estético pós-bariátrico são admitidas pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE ANTE A PERDA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRGURGIAS REPARADORAS – FINALIDADE MERAMENTE ESTÉTICA – ALEGAÇÃO INFUNDADA -

TRATAMENTO DE CARÁTER REPARADOR E FUNCIONAL – COMPROVAÇÃO -

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – EXIGÊNCIA IMPROCEDENTE

- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

“Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes” (AgInt no AREsp 1434014/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

É indevido condicionar a eficácia da decisão à exigência de caução, visto que constituiria óbice à satisfação do próprio direito reclamado. (TJMT - N.U 1019495-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020)"

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO DA OBESIDADE – PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DAQUELE QUE REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA – REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I -

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A cirurgia pretendida pela agravante, qual seja, a cirurgia reparadora para retirada de excesso de pele e reparos decorrentes da flacidez é considerada como continuidade do tratamento de obesidade mórbida da pessoa que fez cirurgia bariátrica."

(TJMT - N.U 1011681-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 14/09/2020)

Portanto, neste exame de cognição sumária, logrou a autora demonstrar a presença dos requisitos que ensejam a concessão da tutela de urgência.

Dessa forma, não comporta reparos a decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que a agravante
autorize e custeie o tratamento da requerente, tal como prescrito pelo médico.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021